Tribunal: TJDFT
Processo: 0729668-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA 32.159/97. LEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. REPRESENTAÇÃO PELO SINDIRETA/DF. DISSONÂNCIA JURISPRUDENCIAL. FORMAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE. ADMISSÃO DO IRDR 21. COMANDO DE SOBRESTAMENTO. SUSPENSÃO MANTIDA.
1. No IRDR 21, a Egrégia Câmara de Uniformização desta Corte de Justiça admitiu o processamento do incidente para exame e fixação de seguinte tese jurídica: “[s]omente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva", determinando-se a suspensão de todos os processo que versem sobre o tema, nos termos do artigo 982, inciso I, do Código de Processo Civil (Acórdão 1797021, 07237857520238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, Câmara de Uniformização, publicado no DJE: 23/1/2024).
2. A questão sustentada no arrazoado quanto à legitimidade ativa da parte exequente tem ressonância expressa na fundamentação trazida no voto condutor do acórdão de admissibilidade lançado no IRDR 21, onde se registrou que o dissenso jurisprudencial também alcança os servidores de diversas outras esferas do serviço público distrital, inclusive representados por outros Sindicatos, matéria contemplada no comando de sobrestamento para a formação do referido precedente vinculante.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.